Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de rejulgamento, nos termos do artigo 1.030,II, do Código de Processo Civil, da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (apelante/réu), contra sentença (ID 41040838) proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SANDRA DE ARAUJO CAVALCANTE (apelada/autora). O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte na petição de ID 67150419 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora